Tribunal: TJES
Processo: 0011226-97.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011226-97.2019.8.08.0014

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CHEFE DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL DE COLATINA e outros

APELADO: ROBERTO MERLO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
E
REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA –
EXIGÊNCIA DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA COMO CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO OU RENOVAÇÃO DE LICENÇA SANITÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL

–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO –
REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO
.

1.
O c. Superior Tribunal, ainda que em julgamento isolado, já teve oportunidade de enfrentar a questão trazida aos autos e se posicionou no sentido de que a ausência de previsão legal inviabiliza que se exija a Certidão de Regularidade Técnica para a concessão de licença sanitária. Precedente.

2.
O Tribunal da Cidadania fundamentou que a Lei nº 5.991/1973 apenas condiciona a concessão de licença sanitária à comprovação da habilitação legal do responsável técnico que assistirá o estabelecimento comercial, a qual pode ocorrer por meio da carteira profissional do farmacêutico.

3
.
Ademais, a Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA nº 44, datada de 2009 e não de 2019 como aduzido pelo ente público e, portanto, que já vigia à época do julgamento do precedente citado alhures, não condiciona a concessão de licença sanitária à obtenção da Certidão de Regularidade Técnica, e nem poderia fazê-lo diante da inexistência de previsão legal.

4
.
A previsão contida no artigo 2º da referida norma apenas exige que as farmácias e drogarias devem possuir, além da licença sanitária e outros documentos, a referida CRT, que deve ser fixada em local visível ao público. Desta feita, a ausência da Certidão de Regularidade Técnica, embora constitua em descumprimento de previsão regulamentar da ANVISA, não tem como sanção a não concessão ou renovação da licença sanitária e nem mesmo pode ser exigida para tal fim.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença de primeiro grau, bem como para JULGAR PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a r. sentença de fls. 69/71, proferida pelo d. magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ROBERTO MERLO –
ME
, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, concedeu a ordem pleiteada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 76/80, o apelante alega, em síntese, que: I) “
a exigência não se fundamentou na Resolução ‘ANVISA’ nº 521/2009, mas na 44/2019, daí porque é incorreto o confronto da primeira co
m
os artigos 15 e 16, da Lei n
º
5.991/1973, e 29, da Lei n
º
3.820/1960, be
m
co
m
o a aplicação de
julgado
do C. STJ
qu
e não aborda a de n
º
44/2019
” (fl. 78); II) “
a autoridade nacional co
m
competência para definir questões referentes a vigilância sanitária (e não sobre a atividade profissional de farmacêutico ou sobre a responsabilidade técnica das farmácias) é justamente a ANVISA.
[...]
Daí porque a autoridade coatora fundamentou a exigência do CRT no artigo 2º, inciso IV, da Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA nº 44/2019
” (fl. 79); III) “
É
por tudo
isso
que o juízo não identificou a exigência de CRT na Resolução n
º
521/20
0
9, que não
é
da ANVISA, mas do Conselho Federal de Farmácia, que dispõe sobre a inscrição, o registro, o cancela
m
ento de inscrição e a averbação de profissionais de farmácia nos Conselhos Regionais de Farmácia
” (fl. 80); IV) “
Houve confusão sobre a natureza do CRT, que não diz respeito aos profissionais far
m
acêuticos e ne
m
a responsabilidade técnica dos estabelecimentos farmacêuticos, mas si
m
a regularidade sanitária destes estabelecimentos, e a respeito das atribuições da ANVISA e do CFF, impondo-se a incidência da RDC/ANVISA n
º
44/2019
” (fl. 80).

Consta da exordial que, em razão das atividades que exerce, ligadas ao comércio de produtos farmacêuticos, a empresa autora, ora apelada, é obrigada a requerer a concessão da licença sanitária para iniciar suas atividades e a renová-la anualmente.

Segundo a petição inicial, para as referidas concessões ou renovações da licença sanitária, a autoridade coatora, Chefe da Vigilância Sanitária Municipal de Colatina, vem exigindo a Certidão de Regularidade Técnica – CRT, que é emitida pelos Conselhos Regionais de Farmácias dos Estados, conforme normatização do Conselho Federal de Farmácia.

Ocorre que, de acordo com a peça de ingresso, a CRT não tem previsão legal de existir, tendo sido criado apenas por mera Resolução do Conselho Federal de Farmácia, reeditada continuamente.

Argumentou, ainda, que “
as associadas da impetrante estão desobrigadas, por força de decisão judicial, de obterem a Certidão de Regularidade Técnica – CRT, ante sua ilegalidade
” (fl. 06).

Assim, requereu a concessão da segurança, em caráter preventivo, para que seja reconhecida a ilegalidade e abusividade da autoridade coatora de exigir da impetrante, como condição para a concessão ou renovação de licença sanitária, a apresentação do Certificado de Regularidade Técnica – CRT.

De fato, tal como constatado pelo magistrado primevo, o c. Superior Tribunal, ainda que em julgamento isolado, já teve oportunidade de enfrentar a questão trazida aos autos e se posicionou no sentido de que a ausência de previsão legal inviabiliza que se exija a Certidão de Regularidade Técnica para a concessão de licença sanitária, vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. FARMÁCIAS E DROGARIAS. ALVARÁ SANITÁRIO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. "A Lei n. 5.991/1973 condiciona a licença sanitária à comprovação da habilitação legal do responsável técnico que assistirá ao estabelecimento comercial. Porém, seu art. 15, estabelece que "a responsabilidade técnica do estabelecimento será comprovada por declaração de firma individual, pelos estatutos ou contrato social, ou pelo contrato de trabalho do profissional responsável" (art.16), enquanto que a Lei n. 3.820/1960, em seu artigo 19, dispõe que é a carteira profissional o documento que habilita o farmacêutico ao exercício da sua profissão." (REsp 1.397.251/RR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 17/09/2013.) 2. Ausência de previsão na Lei 5.991/1973, que autorize o Conselho Regional de Farmácia a exigir Certidão de Regularidade Técnica dos farmacêuticos. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 707.848/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015.)

Como se observa, o Tribunal da Cidadania fundamentou que a Lei nº 5.991/1973 apenas condiciona a concessão de licença sanitária à comprovação da habilitação legal do responsável técnico que assistirá o estabelecimento comercial, a qual pode ocorrer por meio da carteira profissional do farmacêutico.

Ademais, a Resolução de Diretoria Colegiada da ANVISA nº 44, datada de 2009 e não de 2019 como aduzido pelo ente público e, portanto, que já vigia à época do julgamento do precedente citado alhures, não condiciona a concessão de licença sanitária à obtenção da Certidão de Regularidade Técnica, e nem poderia fazê-lo diante da inexistência de previsão legal.

Nota-se que a previsão contida no artigo 2º da referida norma apenas exige que as farmácias e drogarias devem possuir, além da licença sanitária e outros documentos, a referida CRT, que deve ser fixada em local visível ao público, vide:

Art. 2º As farmácias e drogarias devem possuir os seguintes documentos no estabelecimento:

I - Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Anvisa;

II - Autorização Especial de Funcionamento (AE) para farmácias, quando aplicável;

III - Licença ou Alvará Sanitário expedido pelo órgão Estadual ou Municipal de Vigilância Sanitária, segundo legislação vigente;

IV - Certidão de Regularidade Técnica, emitido pelo Conselho Regional de Farmácia da respectiva jurisdição; e

V - Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, conforme a legislação vigente e as especificidades de cada estabelecimento.

§1º O estabelecimento deve manter a Licença ou Alvará Sanitário e a Certidão de Regularidade Técnica afixados em local visível ao público. [...]

Desta feita, a ausência da Certidão de Regularidade Técnica, embora constitua em descumprimento de previsão regulamentar da ANVISA, não tem como sanção a não concessão ou renovação da licença sanitária e nem mesmo pode ser exigida para tal fim.

Nesse mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência pátria:

CUIDA-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONTRA ATO PRATICADO PELO ILMO. SR. Diretor da Vigilância Sanitária do Município de Campos dos Goytacazes e pelo Município de Campos dos Goytacazes, consubstanciado na exigência da certidão de regularidade técnica-CRT, expedida pelo Conselho Regional de Farmácia do ESTADO DO Rio de Janeiro, para obtenção de licença sanitária municipal e/ou da revalidação da licença sanitária municipal, por entender que tal documento não se encontra contemplado como um dos requisitos da Lei Federal nº 5.991/73, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A sentença concedeu a segurança para determinar que sejam os associados da impetrante desobrigados de apresentar à autoridade coatora, como documento obrigatório para a obtenção da licença sanitária municipal e/ou da revalidação da licença sanitária municipal, a Certidão de Regularidade Técnica. CRT, expedida pelo Conselho Regional de Farmácia do ESTADO DO Rio de Janeiro. Condenou, ainda, o Município de Campos dos Goytacazes ao reembolso das custas e taxa judiciária adiantadas pela impetrante, sem honorários advocatícios. 3. A Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXIX, estabelece que "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. "4. A utilização da via mandamental pressupõe que o ato coator violador do direito subjetivo seja praticado com ilegalidade ou abuso de poder, e haja apresentação de prova pré-constituída, ou seja, que afronte direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante. 5. A fiscalização das atividades, no que se refere ao licenciamento e fiscalização das condições de funcionamento de farmácias e drogarias referentes aos padrões sanitários de comercialização de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos correlatos, compete ao órgão de fiscalização sanitária, nos termos do disposto nos arts. 44 e 45, da Lei nº 5991/73. 6. De outro lado, é de competência dos Conselhos Regionais de Farmácia a fiscalização quanto ao exercício profissional dos farmacêuticos, bem como quanto à aplicação de eventuais punições previstas na Lei (art. 24, da Lei nº 3820/60). 7. Deste modo, os Conselhos Regionais de Farmácia e a Vigilância Sanitária possuem competências funcionais distintas. 8. A Lei Federal nº 5.991/73, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, não impõe a exigência da certidão de regularidade do Conselho Regional de Farmácia. 9. Nesse sentido, prescreve o art. 22, Lei Federal nº 5991/73, que o pedido da licença será instruído com: A) prova de constituição da empresa; b) prova de relação contratual entre a empresa e seu responsável técnico, quando for o caso; c) prova de habilitação legal do responsável técnico, expedida pelo Conselho Regional de Farmácia. 10. Por sua vez, estabelece o art. 23, que são condições para a licença: A) localização conveniente, sob o aspecto sanitário; b) instalações independentes e equipamentos que a satisfaçam aos requisitos técnicos adequados à manipulação e comercialização pretendidas; c) assistência de técnico responsável, de que trata o Art. 15 e seus parágrafos, ressalvadas as exceções previstas nesta Lei. 11. Conclui-se, assim, que a Lei nº 5.991/1973 apenas condiciona a expedição de licença sanitária à comprovação da habilitação legal do responsável técnico que assistirá ao estabelecimento comercial. 12. Todavia, seu art. 15, estabelece que "a responsabilidade técnica do estabelecimento será comprovada por declaração de firma individual, pelos estatutos ou contrato social, ou pelo contrato de trabalho do profissional responsável" (art. 16), enquanto que a Lei n. 3.820/1960, em seu artigo 19, dispõe que é a carteira profissional o documento que habilita o farmacêutico ao exercício da sua profissão. " (RESP 1.397.251/RR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe 17/09/2013.) 13. Assim, a apresentação da certidão de regularidade técnica como requisito para a expedição ou renovação do alvará sanitário ou licença sanitária se configura requisito não previsto em Lei. 14. Bem de ver que o próprio art. 53, da Lei nº 5991/73, estabelece, em seu parágrafo único, que a legislação supletiva dos Estados somente poderia reduzir as exigências previstas na legislação federal. 15. Sabe-se que a licença se constitui um ato administrativo vinculado e unilateral por meio do qual a Administração Pública confere ao interessado, que houver preenchido os requisitos legais para tanto, o desempenho para certa atividade. 16. Diante de tais considerações, de fato, se faz descabida a exigência de certidão de regularidade técnica como condição para a concessão de licença sanitária. 17. A isenção das custas, prevista no artigo 17, IX da Lei Estadual 3.350/99, não inclui a taxa judiciária, por possuírem naturezas distintas. 18. A isenção estabelecida no art. 115, caput, do Código Tributário do ESTADO DO Rio de Janeiro, beneficia os entes públicos quando agem na posição processual de autores, porém, na qualidade de réus, devem, por força do art. 111, II, do Código Tributário Nacional e do verbete nº 145 da Súmula do TJRJ, recolher a taxa judiciária devida ao FETJ, quando sucumbirem na demanda. 19. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0008726-86.2018.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Mônica Maria Costa Di Piero; DORJ 07/02/2022; Pág. 301)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Ação declaratória de inexigibilidade de obrigação. Condicionamento da emissão de licença sanitária às farmácias e drogarias à apresentação de certidão de regularidade técnica (crt) prevista na resolução sesa nº 590/214 da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Conselho regional de farmária do Paraná judicialmente impedido de expedir CRT. Honorários advocatícios ao procurador do sindicato autor. Redução conforme peculiaridades da demanda. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (TJPR; ApCvReex 1672225-9; Curitiba; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mansur Arida; Julg. 05/09/2017; DJPR 18/09/2017; Pág. 123)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau. Esgotado o mérito da demanda por ocasião da análise do apelo,
JULGO PREJUDICADO
o reexame necessário.

Sem condenação em honorários advocatícios, de acordo com a regra do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator